Tribunal: CARF
Processo: 11080.730869/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730869/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.503 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre a não
homologação de compensação tributária, a penalidade deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/05.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento no NLMIC- 528/2017
para a exigência de Multa por Compensação não Homologada no valor de R$
580.472,03( quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e três
centavos), incidente sobre os débitos cujas compensações declaradas nos
PER/DCOMP no 11854.85586.230312.1.3.02-9564, 14856.90580.300312.1.3.02-
9013,
03747.03852.130412.1.3.02-1649,
18303.73600.200412.1.3.02-3277,
08249.08797.250412.1.3.02-1667,
06365.18525.250412.1.3.02-2450,
41759.39450.140512.1.3.02-9187,
36403.86649.170512.1.3.02-7000,
36250.88829.240512.1.3.02-5530,
04607.86968.280512.1.3.02-2497,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730869/2017-11
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730869/2017-11

20083.83507.280612.1.3.02-7224,
controlados
Processo
de
Crédito
no
13896.904364/2014-89, não foram homologadas.
O lançamento em questão, às fls. 2/3, foi lavrado em 05/09/2017, com ciência
da contribuinte em 13/11/2017 (fl. 5), tendo como enquadramento legal o § 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 09/51), arguindo, em síntese:
I – TEMPESTIVIDADE
A impugnação é tempestiva.
II – FATOS
II.1. Esclarecimentos sobre o processo administrativo no 13896.904364/2014-89
– num primeiro momento, a Impugnante transmitiu à Receita Federal o PER/DCOMP
no 35518.81918.240212.1.3.02-3001, indicando como crédito o valor de R$
2.045.277,16, relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao período de 01/01/2011 a
31/12/2011, compensável com débitos de outros tributos federais por meio de diversas
DCOMPs;
– ao proferir o seu despacho decisório, a Autoridade Fiscal reconheceu apenas
parte do saldo negativo por supostamente não terem sido demonstradas todas as
retenções informadas pela Impugnante, homologando apenas parcialmente as
compensações efetuadas;
– a Impugnante apresentou Manifestação de Inconformidade nos autos do
processo administrativo no 13896.904364/2014-89 (doc. 03) alegando, em síntese,
que, por um equívoco cometido no momento do preenchimento da declaração de
compensação no 35518.81918.240212.1.3.02-3001, as retenções sofridas durante o ano
de 2011 foram atribuídas a uma única fonte pagadora de CNPJ no 42.498.717/0001-55
(Secretaria de Estado de Saúde – SES), quando na realidade foram realizadas por 23
(vinte e três) fontes pagadoras, incluindo a Secretaria de Estado de Saúde – SES;
– a Manifestação de Inconformidade apresentada ainda está pendente de
julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento;
II.2. A acusação fiscal e síntese das alegações da Impugnante – em virtude da
não homologação de parte das compensações pleiteadas no processo administrativo no.
13896.904364/2014-89, foi lavrada contra a Impugnante a presente notificação de
lançamento, cujo objetivo é a cobrança de multa isolada, amparada no artigo 74, §17
da Lei 9.430/96, no valor total de R$ 580.472,03;
– em que pesem as razões apontadas pela Autoridade Fiscal Autuante, não
merece prosperar a pretensão fiscal, uma vez que:
i. preliminarmente, impõe-se o reconhecimento de que o processo em epígrafe
deverá ser vinculado, por decorrência, ao processo no 13896.904364/2014-89,
conforme disposição do artigo 6o, § 1o, inciso II, do Regimento Interno do CARF, ou,
subsidiariamente, sobrestado até o julgamento final daquele processo para que, apenas
então, seja mantida ou afastada a penalidade ora em discussão;
ii. no mérito, a multa isolada aplicável sobre compensações não homologadas
deve ser afastada, tendo em vista que o fato que ensejou sua aplicação está em
discussão administrativa junto ao processo no. 13896.904364/2014-89;
iii. a multa isolada deve ser cancelada, tendo em vista que sua instituição no
ordenamento pátrio se deu em data posterior à ocorrência do suposto ilícito tributário
penalizado;
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730869/2017-11

iv. a multa isolada não pode ser exigida em conjunto com a multa de mora de
20%, razão pela qual se faz necessário que se cancele a presente Notificação de
Lançamento, sob pena da consagração do bis in idem, fato que é vedado pela
legislação tributária;
v. a exigência da multa de ofício fere a boa-fé objetiva do contribuinte e seu
direito de petição;
vi. a multa isolada deve ser afastada, tendo em vista que, em caráter subsidiário,
é de se reconhecer a higidez e certeza do crédito compensado, o que leva ao
automático cancelamento da presente autuação.
–
questão subsidiária (argumentos em discussão no processo no
13896.904364/2014-89):  Nulidade do despacho decisório: incompetênc
ia da D. Autoridade Fiscal para
fiscalizar a apuração do saldo negativo de IRPJ;  Mero erro formal no preenchimento da DCOM
direito creditório;  Demonstração das retenções informadas em DCOMP: a efetiva existência

direito creditório pleiteado: a análise da DIPJ da Impugnante comprova a totalidade
das retenções informadas na DCOMP (R$ 2.045.277,16) e a análise do extrato da
“ECAC-DIRF” anexado aos autos do 13896.904364/2014-89 demonstra que na
própria base de dados da Receita Federal, R$ 1.827.252,92, ou seja, cerca de 90% das
retenções informadas pela Impugnante foram reconhecidas, o que demonstra a
inconsistência do despacho decisório.
PEDIDO
– por todo o exposto, requer-se seja a presente Impugnação integralmente
provida e, por conseguinte, a Notificação de Lançamento totalmente cancelada.
Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento dos argumentos subsidiários;
– requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas,
relativamente às decisões proferidas neste processo sejam encaminhadas aos seus
procuradores, todos com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre
João Manoel, no 923, 8o andar, em atenção ao Dr. DANIEL VITOR BELLAN, bem
como sejam enviadas cópias à Impugnante, no endereço constante dos autos;
– a Impugnante protesta, ainda, por todos os meios de prova em Direito
admitidas, notadamente pela juntada de novos documentos e sustentação oral.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/05, conforme acórdão n.
105-001.128, de 29 de setembro de 2020 (e-fls. 100).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 145,
repetindo, em linhas gerais, os mesmos fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730869/2017-11

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no processo no
13896-904364/2014-89.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730869/2017-11

Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 255
DF CARF MF
Original